Tribunal: TJPA
Processo: 0809775-44.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809775-44.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CARMEM CELIA PAZ FREITAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO FORA DO DOMÍLIO (TFD). CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
É dever do Estado (
latu sensu
), à luz do artigo 196 da CF/88, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, inserindo-se o tratamento fora de domicílio como uma das vertentes a atender a finalidade da norma. O Tratamento Fora do Domicílio –TFD é um instrumento legal, regulamentado na Portaria 055/1999, que permite através do Sistema Único de Saúde – SUS, o encaminhamento de pacientes a unidades de saúde de outro Município/Estado, quando esgotadas todas as formas de tratamento de saúde na localidade em que o paciente reside.

2 - Isto posto, em análise detida aos autos, verificou-se preenchido os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência antecipada requerida, quais sejam, a probabilidade do direito e o receio de dano grave ou de difícil reparação, em favor da recorrente. A agravante conseguiu demonstrar que embora tenha sido atendida, com indicação de tratamento cirúrgico pelo médico do SUS pelo Tratamento Fora do Domicílio (TFD nº 111.20.01) e encaminhado pedido administrativamente, o Município de Tucuruí não proporcionou até a interposição da ação principal e do presente Agravo de Instrumento, a concretização do direito à saúde da autora, que aguardava para realização da cirurgia, desde 18/02/2020, conforme no TFD nº 111.20.01. (Id nº 19724446). O perigo da demora é evidente, considerando a possibilidade de agravamento dos danos existentes no tornozelo da autora/agravante, que sente dores e dificuldade em se locomover.

4 -Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CARMEM CÉLIA PAZ FREITAS
, devidamente representado por Defensor Público nos autos, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra decisão interlocutória proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/ pedido de tutela de urgência nº 0801611-04.2020.8.14.0061, ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
, ora agravado, não analisou o pleito de urgência.

Em síntese na exordial, a autora relatou que devido a acidente que sofreu ao descer do ônibus escolar da Prefeitura Municipal, no qual atua como monitora de Transporte Escolar, lesionou gravemente o tornozelo direito, sendo indicado pelo médico do SUS, Tratamento Fora do Domicílio -

TFD sob o nº 111.20.01, em 04/02/2020, para a realização de cirurgia com urgência, considerando a dor e a instabilidade do tornozelo direito, com prejuízo a mobilidade da autora.

Alegou que tentou por diversas vezes o agendamento no Setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, porém não obteve sucesso.

Requereu ao final, a concessão da medida liminar, para determinar que o Município de Tucuruí providencie a imediata realização do procedimento médico indicado no processo de TFD nº 111.20.01, e se não houve possibilidade de o procedimento ser realizado no Município de Tucuruí, com atendimento no âmbito do SUS e na rede conveniada, que seja realizada em qualquer município que houve, às custas do requerido, com a inclusão da requerente no Programa de Tratamento Fora do Domicílio – TFD, arcando com os custo do acompanhante, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em benefício da parte autora, em caso de descumprimento.

Em análise ao pedido liminar, o juízo de primeiro grau, deferiu em parte a liminar pleiteada
, para determinar que o Município de Tucuruí reitere a informação quanto a situação do tratamento via TFD da paciente interessada, de forma transparente, comprovando a regularização do fornecimento do pagamento das ajudas de custo a mesma, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, na forma como solicitado na exordial, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), determinando ainda a citação do Réu para apresentar contestação no prazo legal e suas intimações para cumprimento da liminar.

Irresignada a autora interpôs o presente recurso
, alegando a necessidade de reforma da decisão agravada, considerando que até a data da interposição da ação, o pedido administrativo de acesso a saúde, com o tratamento indicado pelo médico do SUS, através do TFD, pois não haveria como fazê-lo no Município de Tucuruí, não foi concretizado. Já tendo a autora por diversas vezes procurado o Município administrativamente para concretizar seu direito a saúde.

Portanto, alega que ao revés do entendido pelo juízo de piso, o Município agravado não concretizou o atendimento necessário para sanar os problemas de saúde da paciente, que necessita com urgência do procedimento prescrito para Tratamento Fora de Domicílio.

Requereu, a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar que o Município agravado, providencie de forma eficiente a realização do procedimento médico indicado no processo TFD, notadamente a realização de tratamento cirúrgico adequado, bem como o os demais procedimento que venham a ser necessários, e se não houver possibilidade de o procedimento ser realizado no Município de Tucuruí, com atendimento no âmbito do SUS, ou na rede conveniada, que seja realizada em qualquer município que houve, às custas do requerido, com a inclusão da requerente no Programa de Tratamento Fora do Domicílio – TFD, arcando com os custo do acompanhante.

No mérito, pugnou pelo provimento do recurso, com a ratificação da tutela provisória concedida.

Em sede de cognição sumária deferi o pedido de tutela antecipada pleiteado. (Id nº 3847940)

O Agravado não ofereceu contrarrazões, conforme certidão Id nº 4150770.

O Ministério Público de Segundo Grau, por meio de seu 7ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. (Id nº 4396985)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade
.

Inicialmente, ressalto que em sede de Agravo de Instrumento, não cabe ao julgador aprofundar-se no mérito da ação de primeiro grau, devendo ater-se ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória agravada, ao deferir a tutela de urgência por entender presente a probabilidade do direito alegado e o risco de grave dano e ao resultado útil do processo.

Isto posto, em analise detida dos autos, verificou-se preenchido os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito e o receio de dano grave ou de difícil reparação, em favor da recorrente, que os comprovou através dos documentos juntados
no processo principal e neste recurso.

Ficou demonstrado que, embora a paciente/agravante tenha sido atendida, sendo-lhe indicado o tratamento cirúrgico pelo médico do SUS com Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e encaminhado pedido administrativamente, o Município de Tucuruí não proporcionou, até a interposição da ação principal e do presente Agravo de Instrumento, a concretização do direito à saúde da autora, que aguardava para realização da cirurgia, desde 18/02/2020, conforme no TFD nº 111.20.01. (Id nº 19724446)

O perigo da demora é evidente, considerando a possibilidade de agravamento dos danos existentes no tornozelo da autora/agravante, que sente dores e dificuldade em se locomover, como demonstrou nas fotos juntadas com a inicial.

Nessa esteira, o art. 196, da CF/88, dispõe que a saúde é direito de todos, independentemente da esfera institucional, competindo ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde. É preciso ressaltar ainda, que o dever estatal de atribuir efetividade aos direitos fundamentais, de índole social, qualifica-se como expressiva limitação à discricionariedade administrativa.

Portanto, resta inconteste o dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, em garantir, às suas expensas, o Tratamento Fora de Domicilio – TFD, considerando que no Município de Tucuruí não há a disponibilização do tratamento cirúrgico recomendado para a autora, conforme laudo médico. .

Em casos tais, essa Turma tem adotado este entendimento:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. PORTADOR DE CÂNCER DE PULMÃO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

II – A saúde constitui um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

III –
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente e o Município de Altamira, através de suas Secretarias de Saúde, forneçam as diárias referentes ao tratamento do recorrido, diagnosticado com câncer de pulmão, devendo o referido tratamento ser realizado no Hospital Ophir Loyola, localizado na cidade de Belém;

IV- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível;

V – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

(2483618, 2483618, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-22)

Logo, é direito da agravante receber do Estado (em sentido lato) todo o tratamento necessário e indispensável para o restabelecimento de sua saúde, o que inclui o Tratamento Fora de Domicílio –TFD, com o custeio das despesas da paciente e do acompanhante, enquanto perdurar a internação, nos termos da Portaria 055/1999, do Ministério da Saúde.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, ratificando a tutela recursal antes deferida, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2021